Tribunal: TJSP
Processo: 1003160-62.2015.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – PERDA AUDITIVA – BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR – CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA PARA REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA – NOVO LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE LABORATIVA PARCIAL E PERMANENTE E NEXO CAUSAL COMPROVADOS – BENEFÍCIO DEVIDO NA ESPÉCIE – AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DA

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – PERDA AUDITIVA – BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR – CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA PARA REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA – NOVO LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE LABORATIVA PARCIAL E PERMANENTE E NEXO CAUSAL COMPROVADOS – BENEFÍCIO DEVIDO NA ESPÉCIE – AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DA DATA DA JUNTADA DO NOVO LAUDO PERICIAL AOS AUTOS – FIXAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARBITRAMENTO NO MOMENTO DE LIQUIDAÇÃO DO JULGADO – ARTIGO 85 DO ATUAL CPC – SENTENÇA REFORMADA.